Tribunal: TJPA
Processo: 0001665-15.2018.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001665-15.2018.8.14.0112

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE FELIPE SILVA BAIMA, WALTER JUNIOR PEREIRA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados aos acusados, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção de inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP:
“a prova da alegação incumbirá a quem o fizer”.

Por conseguinte, não havendo plena certeza da autoria delitiva extraída das provas carreadas aos autos, mas sim mera suposição, a absolvição é medida que se impõe, por ser a mais adequada diante da prova apresentada, em atendimento ao princípio clássico do
in dubio pro reo
, pilar do Direito Penal pátrio.

2. No caso, diante dos depoimentos apresentados e da ausência de provas concretas que demonstrem a participação ativa do réu no tráfico de drogas, a manutenção da absolvição se justifica. Os elementos colhidos indicam que ele não tinha posse, guarda ou responsabilidade pela droga apreendida no quintal, sendo o material encontrado na casa de sua propriedade uma pequena quantidade destinada ao uso pessoal.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 15 do mês de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA (ID 15312656), que, julgando parcialmente procedente a pretensão penal deduzida na denúncia, absolveu o réu
JOSÉ FELIPE SILVA BAIMA
, das acusações relacionadas à prática dos crimes capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
peça incoativa
(ID 15312632) que no dia 25 de abril de 2018, por volta das 16h, após recebimento de denúncia anônima acerca de intensa movimentação de pessoas na residência do apelado e do coautor Walter Júnior Pereira Chaves, condenado nos presentes autos, Policiais Militares se dirigiram ao local e passaram a monitorar a área, registrando a entrada e a saída de diversas pessoas no imóvel. Relata que, os agentes militares adentraram na referida residência, oportunidade em que surpreenderam o corréu Walter Júnior no local. Após, em revista por ele autorizada, os agentes apreenderam no quarto do imóvel uma caixa contendo 43 (quarenta e três) envelopes com 40 (quarenta) folhas de seda, além de 01 (um) tablete inteiro de 195g (cento e noventa e cinco gramas) da substância conhecida como “maconha”, 01 (um) envelope plástico contendo 27,3g (vinte e sete gramas e três miligramas) da mesma substância entorpecente, bem como o numerário de R$ 1.868,00 (mil oitocentos e sessenta e oito reais), 01 (um) aparelho celular, marca Samsung GalaxyGran Duo, e 01 (um) aparelho celular marca HTC, cor prata.

Acrescenta a exordial que, em buscas pela área externa do imóvel, próximo ao banheiro localizado do lado de fora da residência, foram apreendidas mais 675g (setecentos e setenta e cinco gramas) de “maconha”, acondicionadas em uma caixa de papelão dentro de um cesto de lixo de papel higiênico. Na ocasião, o réu Walter Júnior informou que a droga pertencia ao recorrido José Felipe.

Ato contínuo, os policiais saíram em buscas e localizaram o apelado José Felipe, que estava às proximidades da residência vistoriada, tendo ele confessado aos agentes que reside no imóvel em companhia de Walter Júnior.

Em
razões recursais
(ID 15312695), o
Dominus Litis
pugna pela reforma da sentença prolatada, com a consequente condenação do recorrido pelo crime do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, sob a tese de que as provas carreadas aos autos são uníssonas em desfavor do mesmo, pois incontestes a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 17128541), clama a defesa pelo total improvimento da insurgência ministerial, para manutenção
in totum
do édito absolutório.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação, a fim de que seja reformada a sentença absolutória, condenando o apelado nas sanções punitivas do crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de pauta no âmbito do Plenário Virtual.

VOTO

1.
Recurso ministerial. Reforma da sentença absolutória:

Na espécie, clama o
Dominus Litis
pela reforma da sentença prolatada, com a consequente condenação do recorrido pelo crime do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, sob a tese de que as provas carreadas aos autos são uníssonas em desfavor do mesmo, pois incontestes a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se
não
assistir

razão ao
Parquet
, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade delitiva,
in casu
,

é indiscutível e encontra-se demonstrada por intermédio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 15312626); do Termo de Apresentação (ID 15312626, pág. 05); do Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica (ID 15312626, pág. 06); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga da Abuso – Definitivo n.º 2018.10.000054-QUI (ID 15312655, pág. 04), que atesta:

“2- DO MATERIAL:

Trata-se de 03 (três) tabletes contendo erva prensada de tamanhos variados, envolvidos com plástico e fita adesiva transparente, pesando com embalagem um total de 900,0 g (novecentos gramas); o material em questão é constituído de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde prensada, que se encontravam no interior de 01 (uma) caixa de sapato, marca ADOX na cor vermelha e preta.

(...)

4- DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal ‘Cannabis sativa L.’, vulgarmente conhecida por ‘MACONHA’ no material analisado e descrito acima.”

A materialidade do delito, portanto, revela-se indene de dúvidas, inclusive porque a quantidade de drogas denota a destinação mercantil do material entorpecente apreendido.

A
autoria criminosa
, no entanto, resta, de fato, imprecisa.

Ao fundamentar o
decisum
absolutório, pontuou o Magistrado sentenciante:

“(...) Ainda, no tocante ao réu
JOSÉ FELIPE SILVA BAIMA
, fundado nas provas carreadas aos autos mediante a máxima do contraditório e da ampla defesa é de se julgar as condutas imputadas contra si, todas improcedentes. Ora, a prova testemunhal, assim, com as declarações de ambos os acusados foram uníssonas em excluir responsabilidade penal do acusado. No momento da abordagem policial o acusado nem sequer encontrava-se no imóvel onde fora encontrada substância entorpecente. Ainda, que se diga que também restou demonstrado que o mesmo não exercia guarda, posse ou tinha transportado ‘maconha’ até o local da apreensão da droga. Por sua vez, é de se dizer que o acuado
WALTER JÚNIOR PEREIRA CHAVES
confessou ser o real possuidor da droga, bem como admitiu que a transportou da cidade de Itaituba-PA até a cidade de Jacareacanga-PA. Ademais, que se diga que esse mesmo réu negou participação/auxílio do réu
JOSÉ FELIPE SILVA BAIMA

em qualquer ato de transporte, posse ou guarda da substância entorpecente. Nesta toada, conduta outra não há do que a improcedência total da imputação delitiva contra o acusado
JOSÉ FELIPE SILVA BAIMA,

absolvendo-o dos crimes descritos nos artigos 33, caput e 35 ambos da Lei nº 11.343/2006.”

Dessarte, da análise a que procedi o conjunto probatório angariado, constatei não ser possível dele extrair a certeza da prática delitiva imputada ao ora apelado, estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório, sendo

despiciendo lembrar, ser imprescindível a demonstração, de forma absolutamente segura e inconteste, da materialidade e da autoria delitivas, em virtude da vigência plena do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa processual.

Colhe-se da prova angariada:

A testemunha
José da Conceição Araújo, Policial Militar,
que participou da diligência que culminou na prisão do recorrido, em juízo, relata que na época trabalhava em Jacareacanga como Policial Militar e monitorava algumas residências que realizavam a comercialização de entorpecentes, dentre as quais a residência dos acusados. No dia, receberam ligação anônima relatando que naquela data havia intensa movimentação de pessoas no local. Formaram equipe de policiais e permaneceram observando, ao que confirmaram a circulação de pessoas no imóvel. Ao se deslocarem à residência, ingressaram com autorização do morador. No quarto foi encontrada certa quantidade de droga, papelotes e valor em dinheiro. Na parte externa da casa, em um banheiro, localizaram quantidade maior de droga em uma caixa, dentro do cesto do papel higiênico. Não recorda, por nome, quem estava dentro da casa. O sujeito que estava no interior da residência afirmou que a droga pertenceria ao indivíduo que estava fora, este, por seu turno, teria admitido aos policiais que a droga era dele. Não o conhecia. Ambos confessaram que moravam juntos. Walter nunca confessou que a droga era dele. Walter disse que no imóvel residiam apenas ele e mais outro. Que o local é uma casa, e atrás dela existiam quartos alugados. A maior parte da droga foi encontrada fora da casa, no banheiro. Não tinha muro no local. Não apreenderam nenhum usuário no local. Não conhecia os réus. Segundo os acusados, eles eram de Itaituba e haviam chegado recentemente na cidade.

Lucivaldo Souza dos Santos, Policial Militar,
que atuou na abordagem do recorrido, aduz, em audiência de instrução, que realizaram diligência em uma casa e em um quartinho, onde encontraram o material entorpecente. Que ficou na companhia do delegado, longe, no quarteirão, enquanto os outros dois policiais ficaram mais próximos da casa, em uma viatura. Que durante o tempo, verificou um dos acusados na rua. Efetuaram a prisão e a condução à delegacia. Que ele foi preso porque estava sendo acusado. Na ocasião, o preso afirmou que estava revendendo materiais, contudo, não eram drogas. Foi encontrada droga na casa. Com base nas informações, eram dois sujeitos que moravam no local. Também foi preso outro rapaz que dizia que a droga seria de José Felipe. Efetuou a prisão de José Felipe. Não recorda se ele confessou a propriedade da droga. Não participou da prisão de Walter. Foi encontrada droga na casa e no banheiro localizado fora da residência, em quintal aberto. Não efetuaram a prisão de usuário. Já estavam vistoriando o local cerca de três dias antes.

O corréu
Walter Júnior Pereira Chaves,
condenado nos presentes autos,

ao exercer a sua autodefesa, sustenta que não estava dentro da casa quando foi abordado pelos policiais, aos quais franqueou o ingresso no imóvel. Na parte externa, foi encontrado um tablete da droga. Dentro da casa, foi encontrado dinheiro, aproximadamente R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), recebido como pagamento pelo transporte de droga. Ainda estava sem trabalho. Dividia aluguel com José Felipe. Aceitou fazer um “correria” para um traficante em Itaituba, pois precisava do dinheiro. Efetuou o transporte do “quilo” e de algumas sedas. Seu contato seria repassado para uma pessoa, que iria lhe ligar. Que efetuou o transporte do dia 23 para o dia 24 e no dia 25 “caiu”. Estava só esperando a ligação. No quarto, foram encontrados o dinheiro e as sedas. No ambiente externo da casa, no banheiro, estava a “maconha”, que havia cortado em duas partes. Que
a droga era sua,
trazida de Itaituba. Disse que chegou à noite.
José Felipe não sabia do “corre”, mas tomou conhecimento da droga quando chegou à cidade, por volta das 11h da noite. Como não recebeu o telefonema da pessoa para quem iria entregar a droga, decidiu escondê-la no quintal.
Que dividia o quarto com José Felipe e estavam em Jacareacanga, no imóvel, há cerca de 20 dias. É amigo de infância de José Felipe. Nega ser usuário de drogas. Sabe que José Felipe é usuário. Não havia circulação de pessoas na residência. Morava no local a pouco tempo. Não chegou a efetuar a venda da droga.
José Felipe não participou do transporte ou da venda da droga
. Durante a abordagem, José Felipe não estava na casa.

O apelado
José Felipe Silva Baima,
por seu turno, em interrogatório judicial,
nega a acusação que lhe pesa
. Aduz que estava chegando em sua casa quando foi abordado pelos policiais e recebeu voz de prisão. Que lhe perguntaram onde morava e confirmou que era na mesma residência de Walter Júnior Pereira Chaves. Foi levado até a residência e não sabia do que estava sendo acusado. Na ocasião, não havia policiais no imóvel. Quando foi achado, Walter já havia sido levado para a Delegacia. Eram novos na vizinhança e andavam sempre juntos, para todo lado, menos nesse dia. Que Walter tinha chegado um dia antes. Acredita que a população tenha ajudado. Moravam a menos de um mês no local e eram quase irmãos. Trabalha com vendas. Quando chegou na delegacia Walter já estava algemado, foi então que percebeu o que havia acontecido. Acreditava que Walter já teria despachado o material que teria trazido no dia anterior, à noite.
Dentro da casa tinha em torno de 20g de drogas que era de sua propriedade, para o seu consumo
. A droga estava dentro de sua mala, com seus documentos, suas coisas. Que Walter não teria viajado com finalidade de trazer droga, inclusive, deu uma bronca nele por isso. Walter teria viajado para Santarém para visitar a mãe que estava doente.
Walter chegou de noite em casa e lhe mostrou a droga, pois sabia que era usuário. Não gostou, pois nunca viveram do crime e eram de família tradicional
. Não podiam mexer na droga, pois era apenas para entregar. A droga estava em uma caixa. No dia, Walter teria ficado com a droga dentro da casa, esperando a pessoa ligar. Como não ligou, no outro dia, Walter colocou a droga para fora da casa, não sabe onde. Assinou seu depoimento na delegacia, porém, nem sabia direito o que continha em seu depoimento.
Nega que estivesse vendendo drogas.
Estava na rua, uma quadra antes, quando foi abordado pela polícia. A droga não estava fracionada.
Chegou a ver na delegacia a droga que lhe pertencia, que estava em seu quarto.
Não acompanhou a busca policial na residência. Walter teria lhe dito que a droga seria de sujeito identificado como “Barba”/”Barbudo”. Walter lhe contou que teria recebido o valor de R$ 1.800,00 para transportar a droga e a seda.

A que se nota, a
prova acusatória produzida ao longo da instrução processual é pouco esclarecedora e imprecisa
, sendo insuficiente para afastar a versão do apelado de negativa de autoria.

Dos depoimentos transcritos alhures denota-se não haver nos autos provas que convençam com segurança e certeza, que o acusado praticou o delito apurado, havendo, na verdade,
grande dúvida
da participação do mesmo no referido crime.

Consoante observado, o Policial José da Conceição Araújo relata que a maior parte da droga foi encontrada fora da residência, em um banheiro no quintal, e não há indicação clara de que José Felipe estava presente ou diretamente envolvido na guarda ou posse dessa droga.

Outrossim, a afirmação da testemunha de que Walter não confessou a propriedade da droga revela notória contradição com outros depoimentos, especialmente com o interrogatório do próprio corréu Walter Júnior,
que admite ser o proprietário da droga
em juízo.

Lado outro, a simples afirmação de que os réus moravam juntos, por si só, não comprova a participação de José Felipe no tráfico de entorpecentes.

A testemunha
Lucivaldo Souza dos Santos, Policial Militar,
a seu turno,

confirma que José Felipe foi abordado fora da residência, o que corrobora a narrativa de José Felipe de que não estava na casa no momento da apreensão.

Inexiste, portanto, confirmação clara de que José Felipe confessou a posse da droga encontrada na casa. O policial não se recorda se ele assumiu a propriedade do material ilícito, o que também enfraquece o argumento de sua participação direta no crime.

O apelado José Felipe, a que se nota, confirma que a droga encontrada em sua mala, dentro do quarto, era para uso pessoal, uma quantidade significativamente menor (20g). Nega, ademais, seu envolvimento com a droga que Walter transportou e argumenta que só tomou conhecimento da substância após a chegada de Walter na residência, reforçando a tese de que não participou do crime de tráfico.

Diante dos depoimentos apresentados e da ausência de provas concretas que demonstrem a participação ativa de José Felipe Silva Baima no tráfico de drogas, a manutenção da absolvição se justifica. Os elementos colhidos indicam que ele não tinha posse, guarda ou responsabilidade pela droga apreendida no quintal, sendo o material encontrado na casa de sua propriedade uma pequena quantidade destinada ao uso pessoal.

Lado outro, a confissão de Walter Júnior, assumindo total responsabilidade pela droga, e a falta de provas que vinculem José Felipe ao ato de tráfico reforçam a decisão absolutória.

Não se vislumbra, assim, do conjunto probatório, provas contundentes de que o acusado foi o autor do delito, pelo que urge invocar o
princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição do apelado, quando
pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

Como visto, é frágil o contexto probatório relativo à autoria do apelado, e a acusação, por sua vez,
não conseguiu demonstrá-la de forma inequívoca
.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados aos acusados,
é da acusação o ônus da produção de provas
de existência do fato e de sua autoria, diante do
princípio da presunção de inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP:
“a prova da alegação incumbirá a quem o fizer”.

Por conseguinte, não havendo plena certeza da autoria delitiva extraída das provas carreadas aos autos, mas sim mera suposição, a absolvição é medida que se impõe, por ser a mais adequada diante da prova apresentada, em atendimento ao
princípio clássico do
in dubio pro reo
,
pilar do Direito Penal pátrio.

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença absolutória objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024